Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016940-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), DARIO RODRIGUES SALAZAR - CPF: 040.595.571-53 (AGRAVANTE), MARGOT MARIA LUVISON - CPF: 622.192.601-78 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E INAPTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE VIOLAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a substituição do bem penhorado não se justifica no caso em questão, haja vista que o argumento de que o valor do crédito exigido está mais próximo do valor de mercado da área a qual pretende a substituição, não se sustenta, e se apresenta apenas como protelatório, já que se arrasta o processo por muitos anos. Ademais, o valor da dívida em contraponto com o valor dos imóveis, não se apresenta como imprescindível que se proceda à substituição. Menor onerosidade não demonstrada. A impugnação deve ser instruída com prova efetiva e convincente do desacerto da estimativa efetivada pelo oficial de justiça, o que não há nos autos. Isso porque, dos autos não combate efetivamente que a avaliação realizada foge dos padrões e parâmetros a serem considerados para se chegar ao valor mercadológico da área penhorada, não se exigindo seja realizada por profissional habilitado. Considerando que o laudo de avaliação observou o contido no art. 872 do CPC, descrevendo o contexto fático e mercadológico no qual o imóvel avaliado se encontra inserido, explicitando, inclusive, os fundamentos que levaram à conclusão proposta, forçoso reconhecer a validade do laudo avaliativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016940-40.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE: DARIO RODRIGUES SALAZAR

AGRAVADO: MARGOT MARIA LUVISON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DARIO RODRIGUES SALAZAR

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0001384-74.2008.8.11.0021 ajuizado por

MARGOT MARIA LUVISON que indeferiu pedido de substituição de bem penhorado e impugnação a avaliação realizada por oficial de justiça.

O agravante sustenta quanto ao pedido de substituição do bem penhorado, que dentro do levantamento planialtimétrico não há indicação de outra matrícula além daquela de propriedade do agravante, ou seja, não há o que se falar em necessidade de apresentar matrículas de no 11.263 e 5.776 do cri de água boa –MT, motivo pelo qual não são propriedade do agravante e muito menos foram apresentadas como proposta para substituição da área; fundamenta que, a “ÁREA 1” a qual foi objeto de penhora e avaliação possui como valor de mercado a quantia de R$ 6.543.680,23 (seis milhões, quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e três centavos), conforme id. 97320636 – Pág. 15, por outro lado, a “ÁREA 2” que foi indicada para substituição, foi avaliada em R$ 3.864.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais), e levando em consideração que a Agravada apresentou como saldo devedor a quantia de R$ 1.402.771,71 (um milhão, quatrocentos e dois mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), conforme id. 87651414 – Pág. 3, tem-se que o que mais se aproxima do recebimento é a “ÁREA 2” indicada pelo Agravante; a substituição da área penhorada é permitida, haja vista que o valor do crédito exigido pela Agravada está mais próximo do valor de mercado da área indicada, tendo elas as mesmas características e localização, com acesso de estrada vicinal até a Rodovia MT-326; pretende seja a avaliação feita por profissional habilitado; e impugna a avaliação feita por oficial de justiça; por ser imóvel rural, a avaliação deve ser realizada por um profissional de nível superior, e exclusivamente efetuada por um Engenheiro Agrônomo, de acordo com a lei que regulamenta o exercício profissional da atividade de engenharia, segundo artigo 8o, e conforme suas atribuições, nos termos do artigo 7o, alínea c, ambos Lei 5194/66; por fim, requer a concessão liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento do recurso dada a possiblidade de adjudicação do imóvel, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DARIO RODRIGUES SALAZAR

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0001384-74.2008.8.11.0021 ajuizado por

MARGOT MARIA LUVISON que indeferiu pedido de substituição de bem penhorado e impugnação a avaliação realizada por oficial de justiça.

O agravante sustenta quanto ao pedido de substituição do bem penhorado, que dentro do levantamento planialtimétrico não há indicação de outra matrícula além daquela de propriedade do agravante, ou seja, não há o que se falar em necessidade de apresentar matrículas de no 11.263 e 5.776 do cri de água boa –MT, motivo pelo qual não são propriedade do agravante e muito menos foram apresentadas como proposta para substituição da área.

Fundamenta que, a “ÁREA 1” a qual foi objeto de penhora e avaliação possui como valor de mercado a quantia de R$ 6.543.680,23 (seis milhões, quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e três centavos), conforme id. 97320636 – Pág. 15, por outro lado, a “ÁREA 2” que foi indicada para substituição, foi avaliada em R$ 3.864.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais), e levando em consideração que a Agravada apresentou como saldo devedor a quantia de R$ 1.402.771,71 (um milhão, quatrocentos e dois mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), conforme id. 87651414 – Pág. 3, tem-se que o que mais se aproxima do recebimento é a “ÁREA 2” indicada pelo Agravante; a substituição da área penhorada é permitida, haja vista que o valor do crédito exigido pela Agravada está mais próximo do valor de mercado da área indicada, tendo elas as mesmas características e localização, com acesso de estrada vicinal até a Rodovia MT-326.

Da análise dos autos, verifica-se que a substituição do bem penhorado não se justifica no caso em questão, haja vista que o argumento de que o valor do crédito exigido está mais próximo do valor de mercado da área a qual pretende a substituição, não se sustenta, e se apresenta apenas como protelatório, já que se arrasta o processo por muitos anos.

Ademais, o valor da dívida em contraponto com o valor dos imóveis, não se apresenta como imprescindível que se proceda à substituição, de modo que a decisão se mostra correta quando elucida:

“ (...) No tocante à omissão, este Juízo reputa que razão não assiste ao recorrente, isso porque houve a análise da substituição do bem penhorado, levando-se em consideração os princípios da satisfação do crédito e da menor onerosidade, tão assim que houve determinação para a constrição apenas de parte ideal do imóvel rural registrado na matrícula n. 628 do CRI de Água Boa/MT, utilizando-se como fundamento a regra do art. 848, inciso IV do CPC. Ainda que não bastasse, apesar do requerimento de substituição do fração ideal penhorada pelos imóveis registrados nas matrículas 11.263 e 5.776 do CRI de Água Boa/MT, sequer o executado colacionou as certidões respectivas demonstrando a propriedade dos bens, conforme exigência do art. 847, inciso I e §2o do Código de Processo Civil.

Ademais, é importante ressaltar que a demanda de execução tramita há mais de 12 (doze) anos com elementos concretos demonstrados que o executado cria embaraços para a satisfação do crédito, tal como ocorreu na tentativa de penhora de crédito referente à atividade empresarial no fornecimento de serviços de travessia fluvial.

Sendo assim, este Juízo entende que deve rejeitar o pedido de substituição do bem penhorado”.

Assim, a considerar os valores que menciona o agravante estes não importam na viabilidade de substituição do bem penhorado, por não estar configurada a onerosidade ao executado.

Ademais, o objetivo é a satisfação do débito que até o momento não fora concretizado, de modo que compete a prática de atos para que a obrigação seja satisfeita em favor do exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento de substituição da penhora. Insurgência da executada. Inadmissibilidade. Imóvel indicado pela recorrente que não é de sua propriedade, mas sim de seus representantes legais. Recorrente que não comprovou a inexistência de processos ou débitos em nome de seus titulares, a fim de que imóvel de sua propriedade seja penhorado. Exequente que não aceitou a indicação. Em que pese a execução deva se dar de modo menos gravoso para a devedora, não se pode perder de vista que seu escopo é a satisfação do direito de crédito da credora, a quem deve ser assegurada a forma de satisfação do crédito que entender mais eficiente, não havendo que se falar em inobservância ao disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Decisão preservada. Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2143897-52.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL. ALUGUEL. IMÓVEL. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, que deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. 2. É facultado à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente (art. 847 do Código de Processo Civil). 3. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda, por si só, não é suficiente para obstar a penhora de bem de valor muito superior, desde que não localizados outros para quitar a dívida. 4. A penhora de aluguel de imóvel não garante a quitação integral do débito porquanto o contrato pode ser rescindido a qualquer momento. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728781, 07190101720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. OUTRO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO AOS CREDOR. BEM DE TERCEIRO.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.

2. A substituição do bem penhorado é possível nas hipóteses previstas no art. 848 do CPC, desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 847, §1o do CPC. Para a substituição do bem penhorado deve ser comprovado que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor.

3. Não há respaldo legal para a substituição pretendida, uma vez que o bem imóvel oferecido em substituição não pertence ao executado, o que demonstra possibilidade real de prejuízo ao credor na referida substituição

4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1643530, 07308843320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Com relação a pretensão de que a avaliação seja feita por profissional habilitado e impugnação a avaliação feita por oficial de justiça, por ser imóvel rural, tem-se que a impugnação deve ser instruída com prova efetiva e convincente do desacerto da estimativa efetivada pelo oficial de justiça, o que não há nos autos.

Isso porque, dos autos não combate efetivamente que a avaliação realizada foge dos padrões e parâmetros a serem considerados para se chegar ao valor mercadológico da área penhorada, não se exigindo seja realizada por profissional habilitado, engenheiro agrônomo como pretende o agravante, já que o laudo apresentado pelo próprio agravante fora realizado por profissional do ramo imobiliário e discrepa em muito nos valores apresentados.

Assim, a impugnação deve ser fundamentada para que seja necessária a nomeação e perito técnico, o que não está demonstrado, vez que conforme consignou o oficial de justiça, a área não contem benfeitoria, o solo arenoso, ao contrário do laudo apresentado pelo agravante.

Portanto, não presentes os requisitos do artigo 873 do CPC:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

A jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. AUSÊNCIA.

1. O laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público. 2. Observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, acompanhadas da ausência de fundamentação suficiente para conclusão sobre a ocorrência de erro ou dolo no procedimento de avaliação efetuado, desnecessária nova avaliação. 3. Inexistente qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 873 do Código de Processo Civil, não há autorização para nova avaliação do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido
.

(Acórdão 1672412, 07312004620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO AVALIATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADA. ART. 872 DO CPC. CRITÉRIOS OBSERVADOS. FÉ PUBLICA. NÃO ELIDIDA. 1. A avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado. 2. A certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça deve ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, in casu, não foi demonstrado pela parte agravante. 3. Considerando que o laudo de avaliação observou o contido no art. 872 do CPC, descrevendo o contexto fático e mercadológico no qual o imóvel avaliado se encontra inserido, explicitando, inclusive, os fundamentos que levaram à conclusão proposta, forçoso reconhecer a validade do laudo avaliativo. 4. Recurso desprovido.

(Acórdão 1670326, 07391025020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023